Tribunal: TJDFT
Processo: 0066435-51.2009.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Ausentes esses vícios, nega-se provimento aos embargos.
2. Decorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão, sem que sejam encontrados bens penhoráveis, tem início a fluência do prazo da prescrição intercorrente da pretensão executiva, conforme estabelece o artigo 921, §4o, do CPC. 2.1. Pela leitura do art. 924, III e V, do CPC, extingue-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis e/ou ocorrer a prescrição intercorrente. 2.2. Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. 2.3. Decorrido o prazo de que trata o §1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.
3. Não há como prosperarem os argumentos da embargante quando o acórdão que não acolhe as razões defendidas em seus apelos, ou mesmo quando o resultado do voto não atende aos interesses perseguidos, ainda que não haja expresso pronunciamento acerca de todos os argumentos, dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais que considere aplicáveis ao caso e tendenciosamente favoráveis à sua pretensão.
4. Não se caracteriza vício passível de ser corrigido através de embargos de declaração quando o acórdão não acolhe as razões defendidas pela parte e adota interpretação que não atenda aos seus interesses.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.